Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Admissão. Diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 39, I, e 58, IV, em: 9.1. considerar legal a admissão da sra. Mariana Lopes Dal Ri; 9.2. aplicar à sra. Jadinéa Leandro Leite multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.2 deste acórdão nos vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que promova a audiência dos reitores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, em exercício à época da redistribuição da sra. Mariana Lopes Dal Ri, para que esclareçam os indícios de irregularidade na redistribuição da servidora, aparentemente não pautada no interesse público, consoante prescreve o art. 37 da Lei 8.112/1990; 9.5. orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais a juntar, aos ofícios de audiência, cópia integral desta deliberação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima e à sra. Jadinéa Leandro Leite.